Tribunal: CARF
Processo: 10920.721598/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721598/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.382 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
CERTA SERVIÇOS CONTÁBEIS SOCIEDADE SIMPLES - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/09/2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EMPRESA
EXCLUÍDA
DO
SIMPLES
NACIONAL. DECISÃO PENDENTE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO LANÇAMENTO
FISCAL.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão do Simples
Nacional não impede a constituição do crédito tributário. Sumula CARF no 77.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
Os efeitos da exclusão do Simples Nacional perduram desde o mês em que se
verificou a ocorrência de impedimento, até que novo enquadramento seja
apresentado.
LANÇAMENTO FISCAL DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA EMPRESA
DO
SIMPLES.
EXCLUSÃO
CONFIRMADA.
PROCEDÊNCIA
DA
AUTUAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de lançamento fiscal decorrente da exclusão do contribuinte do
regime simplificado e restando confirmada a referida exclusão, impõe-se a
manutenção da autuação reflexa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721598/2016-11
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721598/2016-11

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 226) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-39.528 (p. 199), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Da análise dos autos depreende-se que o presente lançamento se refere as contribuições
devidas às terceiras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC),
no montante de R$ 143.701,40, acrescidos da mulda de oficio de 75% e dos juros de
mora, incidente sobre remuneração dos segurados empregados a serviço da fiscalizada,
não declarados em GFIPs, tampouco recolhidas aos cofres públicos.
Conforme consta do Relatório Fiscal, de fls. 132 a 137 , a fiscalizada tem por objeto a
prestação de serviços de contabilidade e afins, optante pelo SIMPLES desde
01/01/2009. Ocorre que no decorrer do presente procedimento fiscal, e outro,
concomitante, junto ao contribuinte ACTTIVITÁ, restou constatado que CERTA e
ACTIVITA formam um grupo econômico de fato, vez que combinam esforços e atuam
de forma coordenada visando maior eficiência em suas atividades, sob direção e
administração comuns. Verificou-se, inclusive, confusão patrimonial entre ambas.
Assim sendo, como, em todos os períodos examinados, o faturamento combinado
ultrapassa os limites do SIMPLES NACIONAL, a opção e permanência destes
contribuintes neste regime são irregulares. Diante destes fatos, foi lavrada representação
fiscal propondo a exclusão de ofício da CERTA do SIMPLES NACIONAL, cujo
processo, de n° 10920.721.153-2016/31, foi encaminhado ao setor competente da
DRFJOI para apreciação e decisão.
Sendo que, em 10/05/2016 foi expedido o ADE DRFJOI n° 18/2016 declarando a
exclusão do contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL, com efeito a partir de
01/02/2012. Em 31/05/2016 o contribuinte teve ciência deste ADE via postal.
Seguindo a autoridade lançadora relata que, tendo em vista que as GFIPs entregues pelo
contribuinte não trazem as CPP e as contribuições destinadas aos terceiros incidentes
sobre a folha de pagamento, vez que, enquanto optante pelo SIMPLES NACIONAL, as
primeiras são substituídas pelo imposto sobre o faturamento e as últimas estão
dispensadas (§ 3o do artigo 13 da LC N° 123/2006), diante da exclusão do SIMPLES
NACIONAL com efeito retroativo, estas contribuições passam a serem devidas.
Desta feita, tendo em vista que as parcelas relativas às contribuições previdenciárias
recolhidas nos termos do SIMPLES NACIONAL são suficientes para se compensar na
íntegra, somente as contribuições destinadas aos terceiros - FNDE, INCRA,
SEBRAE/APEX/ABDI, SESC e SENAC, a cargo da empresa/empregador, incidentes
sobre as remunerações de seus segurados empregados, são objetos do presente
lançamento de ofício.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721598/2016-11

A autuada devidamente intimada, a fim de impugnar os autos de infração acima
identificados, apresentou defesa administrativa, de fls. 143 a 149, fazendo, inicialmente,
um relato sobre o auto de infração lavrado pela fiscalização, alegando, em breve síntese,
que:
- tanto os documentos que o antecederam como o auto de infração ora combatido é nulo
vez que foram lavrados, quando ainda existia prazo para a impugnante apresentar sua
Manifestação de Inconformidade junto ao Ato Declaratório n° 18/2016. O qual
dispunha no artigo 4o, que, apenas e tão somente depois de esgotado o prazo de 30 dias,
sem apresentação de Manifestação de Inconformidade, é que a exclusão tornar-se-ia
definitiva.
- a lavratura do presente lançamento, antes do julgamento do Ato Declaratório de
Exclusão da empresa do SIMPLES, é ofensa direta e objetiva ao princípio da legalidade
consagrado no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal;
- deste modo, tendo em vista que nada disso foi respeitado, a impugnante, para
resguardar seus direitos fundamentais, impetrou Mandado de Segurança sob n°
5008535-47.2016.4.04.7201/SC obtendo Liminar que acolheu e principalmente
reconheceu o direito ao devido processo legal, assim como o resguardo das garantias
constitucionais;
- porém, mesmo diante da referida decisão judicial, a administração tributária não
cancelou os atos administrativos eivados de nulidade, que consistiam no TIF 02 e 03,
mas muito pelo contrário, lavrou o auto de infração aqui combatido;
- assim sendo, face à gravidade dos atos administrativos praticados, que estão em total
arrepio a tudo que a legislação prescreve, a nulidade é a única medida a ser declarada na
presente situação, sendo a medida que a impugnante espera;
- não bastasse isso, as informações lançadas na fiscalização de que existia Grupo
Econômico de Fato com a empresa ACTTIVITÁ, são meras alegações vez que são
destituídas de provas concretas. Durante a fiscalização NÃO houve prova de que as
pessoas jurídicas compõem uma mesma unidade empresarial; tampouco a existência de
quadro societário comum/mesmos dirigentes; personalidade jurídica e patrimônio
próprios unidos por um interesse econômico único; orientação empresarial comum por
força de relação de coordenação e/ou subordinação;
- ao contrário do que pretende o fisco, não se pode afastar do que disciplina o
entendimento dado pela Lei no 6.404, de 1976, nos artigos 243 a 264, que trata de
Grupos Econômicos de Fato e pela Instrução Normativa RFB n° 971 de 2009 que define
que se caracteriza Grupo Econômico quando 02 (duas) ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica;
- desta feita, como a fiscalização não provou concretamente a existência de Grupo
Econômico, pelo simples fato de não existir tal figura jurídica, deve ser afastada a
conclusão de existência de Grupo Econômico, já que meramente alegado na
fiscalização.
Por fim, diante do exposto, aliadas a determinação judicial do Mandado de Segurança,
requer o cancelamento de ofício do presente Auto de Infração, já que o mesmo além de
ferir dispositivos Constitucionais, avança sobre o direito de defesa e o devido processo
legal, já que provado que o mesmo foi lavrado quando ainda pendia o prazo legal para
apresentação de Manifestação de Inconformidade, o que encaminha a decisão desta
impugnação para a declaração de NULIDADE na essência do ato administrativo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 07-39.528 (p. 199), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/09/2015
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721598/2016-11

SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO. EXCLUSÃO.
A contestação dos pressupostos de fato e de direito que renderam ensejo à exclusão da
empresa do regime especial deve ser apreciada em processo próprio, por meio da
respectiva manifestação de inconformidade. Enquanto a definição não se tornar
definitiva, favorável ao contribuinte, reputam-se válidos os pressupostos de fato e de
direito que fundamentaram a exclusão da contribuinte do regime especial, exclusão esta,
aliás, da qual o lançamento de ofício é mera consequência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 226), reiterando, em síntese, os termos da impugnação apresentada, nos
seguintes pontos, em síntese:
* inexistência de motivação da decisão de primeira instância;
* descumprimento do devido processo legal, tendo em vista que o lançamento
fiscal foi realizado mesmo a Contribuinte tendo apresentado a competente Manifestação de
Inconformidade contra o ato de exclusão do SIMPLES;
* inexistência de grupo econômico; e
* inexistência de relação (administrativa, patrimonial ou de trabalho) entre as
empresas que demonstre pertencerem as mesmas pessoas.
À p. 263, consta o Acórdão no 1301-002.969, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da Primeira Seção de Julgamento deste Egrégio Conselho, declinando da competência para
julgamento do recurso, em favor da Segunda Seção de Julgamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir débitos referentes às contribuições à cargo da empresa/empregador,
destinadas às seguintes entidades e fundos: FNDE, INCRA, SEBRAE/APEX/ABDI, SESC e
SENAC, não declaradas em GFIPs e não recolhidas.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 132), tem-se que:
3. DA OCORRÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO, DA OPÇÃO E
PERMANÊNCIA IRREGULARES NO SIMPLES NACIONAL E DA EXCLUSÃO
DE OFÍCIO DESTE REGIME.
3.1. A CERTA é uma sociedade simples constituída em 18/05/1998 que tem por objeto
a prestação de serviços de contabilidade e afins. Conforme consulta ao Portal do
SIMPLES NACIONAL, ela é optante por este regime desde 01/01/2009.
3.2. O presente procedimento fiscal, e outro, concomitante, junto ao contribuinte
ACTTIVITÁ, concluiu pela existência de grupo econômico de fato entre CERTA e
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721598/2016-11

ACTTIVITÁ, e por irregularidades na adesão e permanência da CERTA e ACTTIVITÁ
no SIMPLES NACIONAL.
3.3. Com efeito, restou constatado que os contribuintes formam um grupo econômico de
fato, pois combinam esforços e atuam de forma coordenada visando maior eficiência em
suas atividades, sob direção e administração comuns. Verificou-se, inclusive, confusão
patrimonial entre ambas. O relatório e documentos juntados ao processo mencionado a
seguir (no parágrafo 3.5) demonstram em detalhes o aqui exposto.
3.4. Como, em todos os períodos examinados, o faturamento combinado ultrapassa os
limites do SIMPLES NACIONAL, a opção e permanência destes contribuintes neste
regime são irregulares.
3.5. Diante destes fatos, foi lavrada representação fiscal propondo a exclusão de ofício
da CERTA do SIMPLES NACIONAL, cujo processo, de no 10920.721.153-2016/31,
foi encaminhado ao setor competente da DRFJOI para apreciação e decisão.
3.6. Em 10/05/2016 foi expedido o ADE DRFJOI no 18/2016 declarando a exclusão do
contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL, com efeito a partir de 01/02/2012.
Em 31/05/2016 o contribuinte teve ciência deste ADE via postal.
Como se vê – e em resumo – tem-se que o presente lançamento fiscal é decorrente
da exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende em síntese que:
* inexistência de motivação da decisão de primeira instância;
* descumprimento do devido processo legal, tendo em vista que o lançamento
fiscal foi realizado mesmo a Contribuinte tendo apresentado a competente Manifestação de
Inconformidade contra o ato de exclusão do SIMPLES;
* inexistência de grupo econômico; e
* inexistência de relação (administrativa, patrimonial ou de trabalho) entre as
empresas que demonstre pertencerem as mesmas pessoas.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Preliminarmente, no caso dos autos, de pronto, considero que não merece credibilidade
as alegações da defesa quando aduz que a lavratura do presente lançamento, antes do
julgamento do Ato Declaratório de Exclusão da empresa do SIMPLES, é ofensa direta e
objetiva ao princípio da legalidade consagrado no art. 5o, inciso II, da Constituição
Federal, de modo a impedir a formalização do crédito tributário por meio do lançamento
ora combatido. Explico:
O art. 75 da Lei Complementar 123, de 2006, a seguir colacionado, é clara no sentido de
diferenciar a efetividade do ato de exclusão do regime, aqui bem compreendida como a
propriedade de o ato ser permanente, definitivo, imutável, e os efeitos da exclusão
propriamente ditos, que são produzidos segundo disciplinam as disposições contidas no
art. 76 da citada resolução.
(...)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721598/2016-11

No caso vertente, aliás, a empresa fiscalizada foi excluída do Simples Nacional por
meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/Joinville/SC n.o 18, de 10 de maio de
2016.
(...)
Logo, nos termos das disposições legais que fundamentaram o mencionado ADE, a
exclusão do regime produziu efeitos para a contribuinte a partir do próprio mês em que
esta incorreu na infração que deu azo ao ato de exclusão, in casu, a partir de 01/02/2012.
No mesmo diapasão, aliás, o art. 76, inciso IV, alínea “d”, da Resolução do Comitê
Gestor do Simples Nacional n.o 94, de 2011.
(...)
Nestes termos, considerando-se que o contribuinte foi excluído do SIMPLES, escorreito
o procedimento adotado pela fiscalização que lavrou o presente lançamento, segundo o
regime geral de tributação e com os pertinentes acréscimos legais, até de molde a
prevenir a decadência do direito fazendário, dado que os fatos geradores ocorreram a
partir de fevereiro de 2012, período este a partir do qual a exclusão do regime especial
surtiu efeitos para a contribuinte, na forma do § 1o do art. 29 da Lei Complementar n.o
123, de 2006.
Sendo que a impugnação ao termo de exclusão ou aos lançamentos dele decorrentes
suspende a exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no inciso III do art. 150
do Código Tributário Nacional (CTN) e no § 3o do art. 75 da Resolução do Comitê
Gestor do Simples Nacional n.o 94, de 2011, que deve ser interpretado à luz das
disposições contidas no caput e nos §§ 5o e 6o do art. 39 da Lei Complementar n.o 123,
de 2006, porém, ao revés do que sustenta a defesa, não impede a formalização do
crédito tributário por meio do lançamento de ofício, em razão de que rejeito a
prejudicial em comento.
No que tange ao Mandado de Segurança n o 5008535-47.2016.4.04.7201/SC, ao
contrário do que alega a defesa quando aduz que mesmo diante da referida decisão
judicial, a administração tributária não cancelou os atos administrativos eivados de
nulidade, que consistiam no TIF no 02 e 03, mas muito pelo contrário, lavrou o auto de
infração aqui combatido, importa registrar que da análise da Sentença com Resolução
de Mérito, proferida pela autoridade competente, excerto abaixo colacionado, não restou
reconhecido nenhuma ilegalidade nos Termos de Intimação Fiscal no 02 e 03, tampouco
quanto a lavratura do auto de infração em epigrafe, logo não há que se falar que o
presente lançamento foi constituído ao arrepio da referida decisão judicial.
Tampouco, conforme excerto abaixo colacionado, a concessão de liminar em mandado
de segurança, limitou a lavratura de qualquer Ato Administrativo por parte do fisco. De
fato, o que se vê é que a autoridade competente apenas determinou a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, o qual, encontra-se suspenso tanto em função da
Manifestação de Inconformidade como da impugnação ora analisada.
(...)
Feitas essas considerações, no mérito, melhor sorte não cabe às alegações que foram
encaminhadas pela defesa no sentido de contestar a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional. É que a contestação dos pressupostos de fato e de direito que renderam ensejo
à exclusão da fiscalizada do regime especial deve ser apreciada em processo próprio, in
casu o PAF n.o 10920.721153/2016-31, por meio da respectiva Manifestação de
Inconformidade quando esta é apresentada tempestivamente pelo contribuinte.
Cuja Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão proferido pela 3a Turma
desta DRJ, em 17 de março de 2017, foi considerada improcedente, ratificando a
exclusão de oficio consignada no Ato Declaratório DRF/JOI no 18, de 10 de maio de
2016.
Por esta razão deixo de apreciar as alegações da defesa, voltadas à contestação de que o
contribuinte e a empresa ACTIVITA compunham grupo econômico de fato à época dos
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721598/2016-11

fatos geradores do crédito tributário, ora combatido, formalizado no decorrer do
procedimento fiscal.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, destaque-se que:
* o Enunciado de Súmula CARF no 77 estabelece que a possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. Assim, uma
vez caracterizada a exclusão do simples, impõe-se a formalização da exigência do crédito
tributário, sob pena de se incorrer na decadência do direito da Fazenda Pública.
* por meio do Acórdão no 1301-002.968, de 11 de abril de 2018, foi negado
provimento ao recurso voluntário apresentado pela Contribuinte nos autos do processo no
10920.721153/2016-31. Assim, tornou-se definitiva a exclusão da Contribuinte daquele regime
simplificado.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 276
DF CARF MF
Original